Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0712193-30.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME TRAVASSOS BENCK RECORRIDO: NET BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por GUILHERME TRAVASSOS BENCK em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. O autor afirma ser hipossuficiente, mas não acosta nenhum documento a fim de comprovar sua alegação. Isso posto, determino que apresente cópia da CTPS do contrato de trabalho e das folhas subsequentes, assim como declaração do imposto de renda dos anos 2020 e 2021, no prazo de 48 horas, ou ainda recolha as custas e o preparo recursal, no mesmo prazo, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.